Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739803-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA ALICE DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelante, Allcare Administradora de Benefícios S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petições e documentos (ID 17833913 e sgs.). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator